Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-73.1999.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-73.1999.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NALENE DE ARAUJO COELHO COSTA, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA, COM BASE NA LEI Nº 9.138/1995. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE PRORROGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer n° 0000045-73.1999.8.05.0244, movida em desfavor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, cujo teor julgou improcedente a pretensão veiculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Autor faz jus à repactuação da dívida rural contraída junto ao Réu, nos termos da Lei nº 9.138/1995 e da Resolução CMN nº 2.433/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 298, do Superior Tribunal de Justiça, estatui que o alongamento do débito originado de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas um direito subjetivo do devedor, quando preenchidos os requisitos legais.

4. O Demandante comprovou o envio de diversos requerimentos administrativos de prorrogação do ajuste, todos com protocolo de recebimento pelo Banco, ilidindo a tese defensiva de ausência de manifestação de interesse da renegociação.

5. Não houve impugnação ao preenchimento dos requisitos concernentes, sendo incontroverso que o Mutuário faz jus à repactuação
sub judice

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000045-73.1999.8.05.0244, oriundos da Comarca de Senhor do Bonfim, tendo como Apelante

FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS
,

sendo Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .